Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746586-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO FILHO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas em cumprimento de sentença (Proc. no 0035273-32.2004.8.07.0001), em que contende com RAIMUNDO FILHO ALVES DA SILVA. A primeira decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta, no sistema judicial SISBAJUD, sob os seguintes fundamentos (ID 70664766): “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 71228098. Ressalte-se que as novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. O destaque do novo sistema refere-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo: 07151519520208070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento 26/08/2020) Outra ferramenta do sistema consiste na pesquisa do extrato das contas do PIS e FGTS do executado. Todavia, ainda que a pesquisa viesse a apontar valores nas contas, a medida seria inócua, tendo em vista que tais verbas são impenhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Processo: 07074378420208070000, 1a Turma Cível, Relatora: Simone Lucindo, Julgamento: 05/08/2020) Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Retornem os autos ao arquivo provisório.” Por meio da petição de ID 74171353, o agravante requereu, de forma complementar, a pesquisa via RENAJUD, o que foi indeferido por meio da segunda decisão agravada, de ID 74670379, a qual dispôs que: “Nada a prover, nos termos da decisão de ID 71228098. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo da prescrição intercorrente (20/04/2024).” Em seu recurso, o agravante pede que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora agravante, sendo determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome do agravado. Quanto mérito, pede a reforma das decisões agravadas. Assevera que o sistema SISBAJUD promove pesquisa diversa e mais eficaz que o sistema BACENJUD, revela-se em primeira análise irrelevante o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou alteração da situação econômica do agravado. Ademais, o acesso ao sistema SISBAJUD é exclusivo do sistema judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa requerida, razão pela qual o pleito do Agravante não pode ser considerado como transferência ao judiciário do ônus pela localização de bens, que incumbe ao credor. Afirma que a consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD e RENAJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, é meio lícito e possível a disposição do credor. No caso em apreço, o pleito do ora agravante, além de estar em sintonia com o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não possui os óbices previstos nos incisos III e IV, do artigo 932, do Código de Processo Civil. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 20788370). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). O agravante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do agravado para execução do título executivo judicial constituído na Ação de Busca e Apreensão sob no 0035273-32.2004.8.07.0001. Após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade do agravado, o agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, apresentado em 23/2/2016, em que a parte exequente pede a condenação do devedor à entrega de motocicleta objeto do contrato de alienação fiduciária, ou a conversão desta obrigação em perdas e danos, além do pagamento do débito contratual, atualizado no montante original de R$4.949,91(ID 20788961 - Pág.199/201). Foram realizadas pesquisas em busca de bens da parte executada, em 23/2/2017, no BACENJUD (Num. 20788963 - Pág. 22/25) e, em 2/10/2017, RENAJUD (ID 20788963 - Pág. 104) e INFOJUD (ID 20788963 - Pág. 105/106). A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) e ao RENAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTAS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. R ENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. APRECIAÇÃO IMPOSSIBILITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (quase 7 anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RDIF e SREI, disponíveis em juízo. 4. Em julgamento de agravo de instrumento, somente os fundamentos constantes da decisão recorrida será devolvida ao juízo ad quem. Questão não aviada na origem e sequer constante dos fundamentos da decisão recorrida, caso analisada, implicaria em supressão de instância, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e provido”. (07112242920178070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 03/10/2017). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que as pesquisas foram realizadas há mais de 3 anos. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, formulado na petição de recurso, para determinar a realização de pesquisas RENAJUD e SISBAJUD, em contas de titularidade do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator